Tribunal: STF
Processo: HC 196999
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Deferimento da liminar. Substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Ricardo Soler dos Santos em favor de Mário Flávio Nonato Nepomuceno, contra decisão monocrática da lavra do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 635.745/SP. 
    Em 26.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando fundamentada a negativa do pleito liminar, ainda que de forma sucinta e reportando-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Os autos foram distribuídos ao Ministro Luís Roberto Barroso e vieram a mim conclusos em 18.01.2021 (art. 13, VIII, c/c 14, do RISTF).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade ensejadora do afastamento de referida diretriz jurisprudencial. 
    O paciente foi autuado em flagrante, em 26.11.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua posse aproximadamente 6 gramas de cocaína. A prisão preventiva do paciente foi decretada sem fazer qualquer referência aos requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP, em decisão assim exarada:
    “(...).
    Durante a abordagem envolvendo o autuado, foram apreendidas 04 porções de cocaína, na forma de “crack”, pesando 6,00 gramas, além de R$ 70,00. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que o autuado está envolvido com a prática do tráfico de entorpecentes. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta do autuado que, aliás, confessou a prática delitiva. 
    A acusação que pesa contra eles é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família. 
    Por fim, nada obstante a Lei 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, parece prematura decisão nesse sentido. 
    Assim, estando presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de MÁRIO FLÁVIO NONATO NEPOMUCENO. Expeça-se mandado de prisão. 
    Por fim, determino que se informe à Autoridade Policial competente que fica deferida a destruição da droga apreendida nos autos, de acordo com Provimento nº 45/2018 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Art. 524-A, § 1º, devendo resguardar pequena quantidade para fins de contraprova, servindo-se a presente decisão como ofício.”
    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 
    O risco à ordem pública, à ordem econômica e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 
    Por outro lado, a quantidade reduzida da droga apreendida, embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Ademais, sem me aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, à análise das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição adotada, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor do paciente. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 
    Ante o exposto, sem prejuízo de posterior deliberação pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do presente habeas corpus, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva de Mário Flávio Nonato Nepomuceno, decretada nos autos do Processo nº 1501689-44.2020.8.26.0603 em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso/SP, facultando ao Juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso/SP, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição de medidas cautelares diversas.
    Cumpra-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
  Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)